Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-11.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019598-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (APELANTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RELAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, pois houve a abertura e encerramento de conta no nome da autora, sem o lançamento de débitos ou qualquer tipo de exposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S. A. e MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 1019598-11.2023.8.11.0041, movida por MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

I - DECLARAR a inexistência do contrato discutido nos autos;

II - CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual, arbitro em 10% sobre o valor da causa.”
- Id. n.º 247817663.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 247817665, o 1º apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S. A., sustenta, em síntese, a licitude da contratação e dos débitos questionados na exordial. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No recurso de Id. n.º 247817668, a 2ª apelante, MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, pede, em síntese, a reforma da sentença para condenar a parte adversa ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. n.º 247817671 e 247890195, por meio das quais cada um pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, movida por MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO.

De um lado, a instituição financeira pretende a improcedência dos pedidos iniciais. De outro, a autora recorre a fim de ser indenizada pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

In casu
, verifico que o banco recorrente contestou a demanda aduzindo que operação realizada contou com a validação do cliente, no entanto, anda a acostou aos autos a fim de corroborar sua alegação.

Sobre o tema, elucidou o Juízo
a quo
na sentença:

“Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de dizer que a operação foi validada pelo cliente, não acostou aos autos o documento original do contrato em discussão par posterior realização de perícia.

Salienta-se que a mera juntada de imagens contendo telas de sistema interno, não servem como prova, pois podem facilmente serem manipuladas.

[...]

Ou seja, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que a abertura de conta de fato foi realizada pela parte requerente, juntando o contrato firmado entre as partes.

Contudo, nada fez, e como consta aos autos, sequer juntou contrato ou se manifestou para a produção de mais provas quando devidamente intimado.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como, não havendo nos autos um único elemento que sequer infirme a pretensão do autor, afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados pela inicial.

Por derradeiro,
com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Todavia, no caso dos autos, o banco requerido somente realizou a abertura de conta corrente no nome da autora sem o consentimento da mesma, sendo os descontos realizados por outras instituições.

A controvérsia da lide em questão somente é referente a abertura indevida de conta corrente, no qual não é comprovada a regularidade dela pelo banco requerido junto aos autos.”

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação do repasse total dos valores referente à contratação objeto da cobrança, negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade da relação contratual.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, nenhuma dessas circunstâncias há no caso dos autos, pois houve a abertura e encerramento de conta no nome da autora, sem o lançamento de débitos ou qualquer tipo de exposição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Enquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à autora/apelada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025